Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708742-78.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DALVA FERREIRA DE SOUZA, DALVA MARIA DE PAULA PIRES DA CUNHA, DALVA MARIA ALVES, DALVA MARIA DE JESUS, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DALVA MARIA DOS SANTOS, DALVA MARIA MATOS, DALVA NONATO DOS SANTOS, DALVA ROSA DA SILVA, EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DALVA FERREIRA DE SOUZA e outros, filiados do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, contra decisão que, após acolher os embargos opostos pelo DISTRITO FEDERAL, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos seguintes termos: O DISTRITO FEDERAL atuou somente em segunda instância. Assim, considerados o entendimento do STJ e o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico pretendido, atribuído à causa. Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar a omissão e condenar os apelantes DALVA FERREIRA DE SOUZA, DALVA MARIA ALVES, DALVA MARIA MATOS e DALVA NONATO DOS SANTOS ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. (ID 48056021) Os embargantes alegam obscuridade e omissão. Postulam a fixação da verba advocatícia por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Afirmam que o elevado valor da causa - R$ 718.327,43 (setecentos e dezoito mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos) – inviabiliza o pagamento. Ponderam que o caso deve ser analisado conforme sua especificidade, “sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública e a pauperização imediata dos substituídos processuais do Embargante”. Argumentam que a atuação dos Procuradores foi extremamente simples. Pleiteiam a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Asseveram que o Tema 1.076/STJ não pode ser aplicado indistintamente, sem análise dos arts. 8o do CPC e 20 da LINDB. Apontam violação ao art. ao art. 5o, caput, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV da CF. Ponderam que o caso do presente feito se distingue do analisado no REsp 1.906.618, cuja afetação resultou na fixação do Tema 1.076/STJ. Destacam que o debate versa sobre matéria exclusiva de direito e o Supremo Tribunal Federal já entendeu que, em tais casos, é possível fixar honorários por apreciação equitativa. Acostam jurisprudência. Aduzem omissão quanto à observância dos limites dispostos no art. 85, §3o, incisos I e II, do CPC. Defendem que o proveito econômico da Fazenda Pública permite a incidência do inc. II do citado artigo. Pede a fixação no mínimo legal. O DISTRITO FEDERAL foi intimado para se manifestar, uma vez que o eventual acolhimento dos embargos poderia modificar a decisão embargada. (ID 48700910). Em manifestação (ID 49113662), o DISTRITO FEDERAL defende a inadmissibilidade dos embargos, diante do notório propósito infringente. Quanto às verbas de sucumbência, sustenta que o Tema 1076 do STJ limita a fixação dos honorários por equidade e defende a manutenção da decisão. É o relatório. Decido. Os embargantes pretendem alterar a decisão ID 48056021 que, em junho corrente, acolheu os embargos do Distrito Federal e condenou os autores/exequentes ao pagamento da verba advocatícia no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Na ocasião, entendeu-se que, como a parte requerida ofereceu contrarrazões, deveriam ter sido fixados honorários advocatícios, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento do mérito. Na decisão anterior, considerou-se que havia uma omissão e a consequente necessidade de supri-la, nos termos do art. 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil – CPC. Confira o teor da citada norma: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas noart. 489, § 1o. Grifou-se. Os presentes embargos não se enquadram em nenhuma das hipóteses expressas no artigo supra. Ao postularem a fixação da verba honorária por equidade, ou a redução para o mínimo previsto no art. 85, §3o, inc. II, do CPC, os embargantes buscam alterar o mérito da decisão. Não se pretendem sanar eventual defeito na fundamentação do julgado.O professor Araken de Assis assim leciona: Evidentemente, os embargos de declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziram à formação do ato para chegar a idêntico resultado.Faltariam a tais embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art.1.022, I e III, que os tornam cabíveis. E, de acordo com o STJ, o recurso vertido revelaria “o manifesto caráter infringente pretendido pelo embargante de novo julgamento da questão já decidida”. [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2021. Acesso em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-10.2] Os embargantes pretendem rediscutir da matéria e reavaliar os aspectos fáticos ou jurídicos decididos, o que não é possível nesta estreita via. Nesse sentido, trago entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça "omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais" (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 2.1. Assim, a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim. 3. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada. 4. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. 5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, Julgamento: 3/5/2023, DJE: 18/5/2023). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. 2. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do v. acórdão proferido por esta Turma Cível que de forma unânime, negou provimento ao recurso. 3. Não há que se falar na ocorrência de omissão, quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido. 4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse das partes é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1697679, 07317532720218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS,5a Turma Cível, Julgamento: 4/5/2023, DJE: 18/5/2023). Grifou-se Os embargos não se prestam para o efeito infringente pretendido. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Brasília, 28 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator